Tribunal: TJDFT
Processo: 0719373-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. CRIME HEDIONDO. PROGRESSÃO PARA O REGIME SEMIABERTO. BENEFÍCIOS EXTERNOS NEGADOS. AUSÊNCIA DE IMPLEMENTAÇÃO TOTAL DAS SUGESTÕES DO EXAME CRIMINOLÓGICO. DEMORA IMPUTÁVEL UNICAMENTE AO ESTADO. PREJUÍZO NA RESSOCIALIZAÇÃO DO APENADO. RECURSO PROVIDO.

1. A concessão de benefícios externos exige especial atenção do Julgador, uma vez que demanda do apenado um elevado senso de autodisciplina e responsabilidade, sob o risco de que se perca o progresso já alcançado no processo de ressocialização.

2. Diante da inércia do Estado na efetivação das sugestões elaboradas no exame criminológico realizado há quase 10 (dez) anos, inviável negar ao apenado a concessão dos benefícios externos com fundamento na ausência de implementação das referidas recomendações, principalmente, se não há notícias da prática de falta grave ou da ocorrência de outro delito durante o cumprimento da pena.

3. Recurso provido.